Tribunal: CARF
Processo: 19706.000075/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19706.000075/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.552 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
RUTH QUARESMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/01/2006
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE JURÍDICO COMUM. REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR.
VINCULAÇÃO.
O proprietário ou dono de obra de construção civil, é responsável pela retenção
e recolhimento da contribuição devida pelos segurados que lhe prestam
serviços, bem como pelo recolhimento da contribuição por ele próprio devida.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRAZO
DECADENCIAL
APLICÁVEL.
Aplica-se às contribuições sociais previdenciárias o prazo decadencial
quinquenal previsto no CTN.
CONSTRUÇÃO CIVIL PARTICULAR.
O enquadramento da obra de construção civil será realizado de ofício pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com a destinação do imóvel, o
número de pavimentos, o número de quartos da unidade autônoma, o padrão e o
tipo da obra, e tem por finalidade encontrar o valor do CUB aplicável à obra e
definir o procedimento de cálculo a ser adotado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19706.000075/2007-56
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.552 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19706.000075/2007-56

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário consignado no
lançamento constituído em 05/04/2006 (e-fl. 04), mediante Auto de Infração - DEBCAD:
35.905.406-4 – período de apuração: 01/07/2001 a 31/01/2006 - no valor total de R$ 26.350,57 -
com fulcro em contribuições previdenciárias devidas à seguridade social, a terceiros e para
custeio dos benefícios por incapacidade decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre a mão de obra empregada na obra de construção civil, conforme discriminado no relatório
fiscal.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 08/04/2009, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 04/05/2009, alegando, em
apertada síntese, prescrição, decadência e ilegitimidade passiva.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima – Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato o relatório da decisão
recorrida:
LANÇAMENTO
Trata o presente processo da NFLD 35.905.406-4 e anexos de f. 01 e seguintes, através
do qual se exige o valor consolidado em 29/3/2006 de R$ 26.350,57 (vinte e seis mil
trezentos e cinqüenta reais e cinqüenta e sete centavos), com ciência em 05/04/2006,
conforme aviso de recebimento postal de f. 02.
A exigência se refere às contribuições previdenciárias devidas à seguridade social, a
terceiros e para custeio dos benefícios por incapacidade decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre a mão de obra empregada na obra de
construção civil no endereço Av Calógeras, 615 - Vila Oliveira - Campo Grande/MS O
procedimento fiscal iniciou-se com o Mandado de Procedimento Fiscal 09289214F00
de f. 11.
De acordo com o relatório fiscal, f. 15, o lançamento tem por fato gerador a
remuneração dos segurados que prestaram serviços na construção civil de
responsabilidade do contribuinte, apurados de acordo com os valores constantes nas
tabelas de custo unitário básico do Sindicato das Indústrias de Construção Civil do
Estado de Mato Grosso do Sul, demonstrados os cálculos no Aviso de Regularização de
Obra de f. 16.
O termo de encerramento de ação fiscal encontra-se às f. 14.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, f. 21 e seguintes, em 18/4/2006 através da qual a
interessada, após qualificar-se e resumir os fatos, argúi preliminarmente ilegitimidade
passiva, por alegadamente estar sediada no endereço pessoa jurídica, que, argumenta, é
responsável por todos os ônus e encargos do estabelecimento.
Em seguida, alega que, na qualidade de representante legal da pessoa jurídica
supramencionada, contratou as empresas Construtora Duarte Ferreira e Trainner
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.552 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19706.000075/2007-56

Recursos Humanos Ltda para realização da obra e fornecimento de mão de obra
temporária, ficando esta última responsável por todos os encargos, inclusive trabalhistas
e previdenciários, tendo já recolhido a importância de R$ 2.749,24, nos meses de agosto
a dezembro de 1999, referente à contribuição lançada na notificação. Diz, por isso, que
qualquer débito restante dessa empresa deverá ser exigido.
Argúi também decadência sobre a área de 267 m2, pré-existente em relação à ampliação
de 362,73 m2, construída em 1999.
Por fim, requer seja declarada a nulidade da notificação, por ilegitimidade passiva, e a
prova do alegado, pela juntada de novos documentos, oitiva de testemunhas,
reservando-se o direito de produzir prova pericial e testemunhal mais ampla, caso sejam
deduzidos novos fatos pertinentes ao direito da defendente.
DILIGÊNCIA
Foi realizada diligência para apreciar os documentos apresentados, concluindo a
Auditoria-Fiscal que:
a) o sujeito passivo foi corretamente identificado no lançamento;
h) os documentos juntados são insuficientes para atribuir a responsabilidade a terceiros
que teriam realizado a obra de construção civil, e os recolhimentos alegados não foram
efetuados na matrícula CEI da obra;
c) a certidão cadastral emitida pela Prefeitura permite constatar a existência de área
decadente construída no ano de 1995, cabendo recalculo do Aviso de Regularização de
Obra.
A Central de Atendimento ao Contribuinte lavrou novo Aviso de Regularização de
Obra, f. 72, considerando a área decadente de 107,74 m2; a área demolida de 722,22
m2; e a área acrescida de 521,98 m2.
A contribuinte foi cientificada da diligência, f. 78, manifestando-se à f. 81 e seguintes,
onde reafirma os termos de sua impugnação, acrescendo que está equivocado o novo
Aviso de Regularização de Obra lavrado, posto que foi considerada decadente apenas a
área de 107,74 m2, quando o correto é 267 m2.
No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela procedência parcial da
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, vez que reconheceu a decadência, pela regra
geral do art. 173, I, do CTN, da área de 107,74 m2, mantendo a autuação em face de 521 m2,
encaminhando pela retificação do Aviso de Regularização de Obra (ARO).
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente aduz que:
[...]
No presente caso o fato gerador se deu em setembro 1999 quando a recorrente assinou
contrato de trabalho temporário com a empresa TRAINNER RECURSOS HUMANOS
LTDA. Ou seja, a prescrição referente a este suposto débito ocorreu em setembro de
2004, não sendo possível qualquer cobrança quanto ao mesmo.
No que tange o contrato efetuado pela Construtora contratada pela recorrente para a
obra, o fato gerador se deu em novembro de 2001, ou seja a prescrição de seus débitos
ocorreu em novembro de 2006.
Cabe observar a regra do artigo 174 do CTN:
[...]
Nesse contexto, é imperiosa a consideração que a decisão do acórdão recorrido não deve
prosperar uma vez o suposto débito encontra-se prescrito para o ajuizamento da ação de
cobrança, em razão da não ocorrência de nenhuma das hipóteses de ocorrência da
interrupção da prescrição.
[...]
No presente caso o lançamento deveria ter sido efetuado no exercício subseqüente ao
fato gerador, e nesse plano, está explícito que ultrapassados muito mais de 5 anos do
exercício seguinte ao fato gerador da contribuição previdenciária, não há de se falar em
possibilidade de constituição de crédito tributário por evidente implemento do marco
decadencial.
Isto posto requer o reconhecimento da preliminar suscitada, declarando extinto o crédito
previdenciário tributário em tela pelas razões expostas.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.552 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19706.000075/2007-56

[...]
I - ILEGITIMIDADE PASSIVA
Na NFLD consta como responsável contribuinte a senhora Ruth Quaresma, no entanto a
referida obra é de responsabilidade da empresa sediada no local, ou seja, QUARESMA
E CIA LTDA, inscrita no CNPJ n. 00.994.384/0001-05 e com inscrição estadual n.
28.228.311-0.
Urge ressaltar que a empresa QUARESMA E CIA LTDA contratou a Construtora
Duarte Ferreira LTDA para a realização da obra em sua empresa e juntamente contratou
a empresa Trainner Recursos Humanos LTDA para o fornecimento de trabalhadores
temporários.
Cumpre esclarecer que, conforme contrato firmado entre as partes e juntado aos autos
do procedimento administrativo, a responsabilidade pelo pagamento da remuneração e
de todos os recolhimentos de encargos trabalhistas, fiscais, securitários e
previdenciários era da empresa Trainner Recursos Humanos LTDA.
Observa-se ainda que a empresa contratada ficou responsável ainda por todos os
impostos e taxas que incidem ou venham incidir sobre a prestação dos serviços
contratados, como também pelas reclamatórias trabalhistas, o que deixa evidente a sua
responsabilidade contratual.
Diante da robustez das provas e dos fatos largamente expostos, resta evidente que a
recorrente é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da NFLD, uma vez que a
própria empresa Trainner Recursos Humanos declara expressamente a sua
responsabilidade, corroborando ainda com o alegado os recolhimentos já realizados
referida empresa e comprovados nos autos.
Desta forma, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente.
- DA DECADÊNCIA DE PARTE DA ÁREA CONSTRUÍDA.
No que se refere a cobrança do débito fiscal em razão da apuração do montante
estabelecido com base na aferição indireta da construção civil e na área construída no
Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de Campo Grande-MS, esta não deve
prosperar pelas razões a seguir.
Nota-se que a área construída para a determinação do valor do débito, foi inicialmente
de 629,72m2, o qual corresponde ao total geral da área da empresa, de acordo com o
ARO de fls. 16, o qual após a decisão de fls. 71 passou a ser de 521,98m2, levando-se
em conta que a área decadente foi de 107,74m2 e a área demolida de 722,22m2.
Primeiramente, ressalta-se que foi levado em consideração para o calculo da
contribuição a área total do estabelecimento, quando o que deveria ter sido calculado era
apenas a de fato construída em 1999, que diz respeito a 362,73m2, visto que nesta data
já havia 267m2 de área construída, a qual deve ser considerada decadente.
Importante observar também que a empresa esta edificada em dois terrenos, o primeiro
de n. 583, o qual é objeto da NFLD e o segundo de n 615, o qual representa as
construções iniciais realizadas nos anos de 1982 e 1985, compreendendo uma área de
267m2, a qual somada a área atualmente construída perfaz o total de 629,73m2.
Ressalta-se ainda que analisando a planilha elaborada pela fiscalização da SEMUR, é de
fácil constatação a distinção entre os dois terrenos e a visualização das áreas
construídas. Sendo que as áreas iniciais que chamamos respectivamente de AI. e A2
(lote 615) foram construídas nos anos de 1982 e 1985 e totalizam 267m2.
Já no que se refere as áreas A4 e A5 (lote 583), foram construídas no ano de 1999,
funcionando no local a expansão dos serviços prestados pela empresa referentes a troca
de óleo, loja de conveniências e escritório, sendo a última destinada a cobertura das
bombas de combustíveis.
Desta forma, o débito deveria ter sido auferido sobre as áreas aqui denominadas de A3,
A4 e A5, que representam 362,73m2, de outra forma estaríamos diante de um caso de
excesso de cobrança.
Quer nos parecer que o respeitável órgão novamente se equivoca quando considera
decadente somente a área de 107,74m2, o que não representa a realidade, uma vez que a
área decadente é na verdade de 267m2, motivo pelo qual deve ser recalculado o ARO se
existir algum débito quanto a área construída.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.552 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19706.000075/2007-56

Assim, resulta a conclusão de que caso exista algum débito referente área construída
este deve ser recalculado, senão ocorrerá o enriquecimento ilícito em razão do excesso
de cobrança.
[...]
Pois bem.
No que diz respeito à ilegitimidade passiva, conforme bem destaca a decisão
recorrida, é incontroverso que a Recorrente é a proprietária da obra, a teor das fichas cadastrais
(e-fls. 101/107), do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) emitido pela Secretaria da
Receita de Campo Grande (MS) – e-fl. 111, Informações Cadastrais do Imóvel (e-fl. 113) e o
requerimento dirigido ao Secretário Municipal de Campo Grande (e-fl. 121).
Quanto à alegação da contratação de empresas para a realização da obra, a decisão
recorrida é precisa em indicar que o contrato de prestação de serviços temporários firmado em
02/09/1999 (e-fls. 59/63) é genérico, não discrimina a natureza e a época dos serviços prestados
pelos trabalhadores e usa como justificativa da demanda do trabalho temporário “acúmulo
extraordinário de serviços”.
É dizer, nada prova.
Ademais, destaca ainda a DRJ:
Além disso, devem ser salientados os seguintes pontos, que invalidam tal documento
como prova favorável à impugnante:
a) não é a pessoa física da Sra. Ruth Quaresma a contratante;
b) ainda que fosse comprovada a pertinência do contrato à obra, e à dona da obra,
deveria esta ter retido e recolhido (e comprovado com a impugnação) 11% sobre as
notas de prestação dos serviços realizados, conforme art. 31, § 4o., inc. IV, da Lei
8.212/91.
Deve ser salientado que, conforme o disposto no inc. VI, art. 30, da Lei 8.212/91, o
dono de obra tem responsabilidade solidária pelas contribuições devidas, se não
comprovadas as situações previstas no § 30, art. 220, do Regulamento da Previdência
Social restando-lhe apenas, se for o caso, ação regressiva contra as empresas
contratadas.
Por fim, quanto aos recolhimentos alegados, constata-se foram realizados sob o CNPJ
da empresa, e não com o CEI — Cadastro Específico do INSS, relativo à obra. Em
outras palavras, tratam-se de recolhimentos estranhos à obra.
Nessa perspectiva, não prospera a alegação da Recorrente.
Quanto à decadência, a Recorrente reporta-se, inicialmente, ao contrato que foi
firmado em setembro de 1999 com a empresa TRAINNER RECURSOS HUMANOS LTDA.,
acima referido, afirmando ter sido ela, Recorrente, a signatária, na condição de contratante, do
referido contrato. Outrossim, diz que o contrato efetuado pela Construtora contratada pela
recorrente para a obra, o fato gerador se deu em novembro de 2001.
Em ambas assertivas, a Recorrente confunde decadência com prescrição, mas,
independentemente da atecnia da abordagem, pelas razões já apresentadas acima, concluo pela
improcedência das alegações da Recorrente.
Por fim, quanto à decadência de parte da área construída, entendo que não merece
reparo a decisão recorrida, que assim pugnou:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.552 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19706.000075/2007-56

[...]
No caso em exame, a ciência do lançamento se deu em 05/04/2006.
A interessada apresentou certidão cadastral da Prefeitura Municipal de Campo Grande,
f. 65-67, mediante a qual se constata os seguintes eventos e áreas resultantes:

Pela regra geral do art. 173, I, do CTN, neste tópico analisada, a área existente em
12/01/1995 está alcançada pela decadência. Entretanto, dos 840,92 m2 àquela época
existentes, somente remanesceram, para a apuração realizada em 2006, 107,74 m2, já
que, conforme diz a certidão, houve a demolição de 722,22 m2 (717,74 m2 antes de
14/08/2001 e 4,48 m2 antes de 02/05/2006) e 10,96 m2 se referiam a erros de medição
cometidos até então.
Isto pode ser melhor ser visualizado no quadro a seguir:

Na falta de prova de recolhimentos, não se aplica o disposto no § 40, art. 150, do CTN,
razão pela qual se aplica a regra geral e apenas a parte da obra inequivocamente
concluída antes do ano de 2001 (5° ano anterior ao do lançamento) está abrangida pela
decadência.
Assim, apenas a primeira medição efetuada pela Prefeitura, antes do ano de 2001, é
adequada para comprovar a decadência.
Destarte, dos 629,72 m2 que constam do lançamento, foi comprovada a decadência de
apenas 107,74 m2, restando 521,98 m2 (461,98 m2 construídos até 14/08/2001 e 60,00
m2 após essa data).
Com essas razões, o Aviso de Regularização de Obra de f. 16 deve ser retificado
conforme consta do item (2), a seguir (áreas em m2, valores em Reais):

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.552 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19706.000075/2007-56

[...]
Destarte, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital